Tribunal: TJDFT
Processo: 0746263-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746263-82.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: FERNANDA VIEIRA MATOS GARCES e ALESSANDRA DA COSTA WARREN PACIENTE: WEBERT RENATO DE SOUZA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em 17/11/2020, o Dr. Delcio Gomes de Almeida, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 16.841, pleiteia a juntada de substabelecimento e vista dos autos para requer o que entender de direito (ID 21456398). Indefiro o pedido, uma vez que o instrumento de ID 21456400 dá poderes para o ilustre causídico apenas nos autos da Ação de Alimentos no 0005249-59.2020.8.07.0001. Brasília, 17 de novembro de 2020 19:20:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora